Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708130-93.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO FRANCISCO GOMES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. ENUNCIADO No 385 DE SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. QUESTÕES DE FATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA ORIGEM. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. 1. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Enunciado no 385 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. De acordo com os artigos 434 e 435, ambos do Diploma Processual Civil, mostra-se como dever da parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. Apesar de ser lícita a juntada de novos documentos após a petição inicial, estes devem fazer prova de fatos ocorridos depois dos fatos articulados na exordial ou para contrapô-los. Cabe à parte, ainda, provar o motivo que a impediu de juntar tais documentos no momento oportuno. 3. Nos termos do art. 1.014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo de origem poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. O recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os artigos 7o, 369, 370, e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 186 e 187, ambos do Código Civil, porque deveria ter condenado a parte recorrida a pagar-lhe danos morais advindos do registro indevido de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que as inscrições preexistentes seriam ilegítimas e resultantes de atos fraudulentos. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Sandoval Borges Dias Júnior (OAB/DF 55.528). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 7o, 369, 370, e 489, §1o, inciso IV, todos do CPC, porque tais preceitos não guardam pertinência com a tese recursal. Em relação aos referidos preceitos, autorizada está a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Melhor sorte não colhem as alegadas ofensas aos artigos 186 e 187, ambos do CCB, pois a turma julgadora considerou que o tema das anotações preexistentes nos cadastros de inadimplentes não foi cogitado nem na petição inicial e muito menos em réplica. Acentuou que aqueles registros negativos foram noticiados apenas na fase de especificação de provas, sem esclarecer o motivo que o impediu de juntá-los anteriormente. Por isso, considerou que houve inovação na fundamentação recursal. Sobre esses argumentos o recorrente não deduziu nenhuma ponderação, o que torna perceptível que não impugnou importantes fundamentos do acórdão recorrido. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF” (AgInt no AREsp 1584647/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria prosseguir, pois, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sandoval Borges Dias Júnior (OAB/DF 55.528). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015